Tribunal: TJDFT
Processo: 0005919-80.2014.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. DUPLA INTIMAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA. PROBLEMAS DE SAÚDE DO PATRONO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO OU DE SUBSTABELECIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “2. Para a extinção do processo por abandono da causa são indispensáveis a inércia do autor por prazo superior a trinta dias e a dupla intimação, qual seja, a intimação pessoal da parte e a de seu advogado, por publicação” (Acórdão 1328474, 07237943920208070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.1 No caso, realizada intimação tanto do patrono como dos autores pessoalmente, satisfeitos os requisitos do art. 485, III e §1o do CPC (“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:( ) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias ( )§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”).
2. Nos termos do que define o STJ, deferimento de pleito de reabertura do prazo recursal por doença ou outra causa exige comprovação da absoluta impossibilidade do causídico para a prática do ato processual ou para substabelecer os poderes recebidos (AgRg na PET no REsp 1896059/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021). 2.1. Na hipótese, os exames, laudos e receituário (IDs 19657812 e 19657813) juntados no apelo não se prestam a comprovar a absoluta impossibilidade de atuação do patrono dos requerentes ou de substabelecimento do mandato, não havendo qualquer recomendação médica no sentido. Justa causa não comprovada.
3. Recurso conhecido e desprovido.